Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restou demonstrado nos autos que na data de 09/11/2022, a autora foi vítima de agressão física e de xingamentos. Ressalta-se que a testemunha da ré alega não ter visto o ocorrido do ângulo em que estava e a testemunha da autora confirmou que foi a ré que realizou as agressões, não havendo qualquer indício nos autos de que a autora também a teria agredido. Assim, não há que se falar em agressões recíprocas. Ademais, depreende-se Boletim de Ocorrência registrado perante a delegacia de Polícia e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atesta a existência de “lesões contusas” no corpo da autora em decorrência dos fatos declinados no Boletim de Ocorrência. Logo, tendo a ré/recorrente alegado a existência de agressões recíprocas, caberia a ela comprovar a sua alegação, o que não ocorreu. Havendo injusta agressão à integridade física da autora/recorrida, surge para a ré/recorrente o dever de reparar os danos causados pela sua conduta ilícita.
2. Dano moral. A conduta da ré extrapola o âmbito do mero aborrecimento e é suficiente para causar sofrimento e humilhação que agridem os direitos da personalidade da autora. A ocorrência do fato narrado na inicial, consistente em agressão física e xingamentos proferidos pela recorrente à recorrida, na frente de um supermercado movimentado, ofende sua integridade física, honra subjetiva e resulta em dano moral. Considerada a reprovabilidade e ausência de justificativa na conduta da ré e as consequências trazidas ao psicológico da autora pela agressão sofrida, o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende à finalidade reparatória e pedagógica a ser alcançada com a indenização por dano moral, apresentando razoabilidade e proporcionalidade exigida no caso.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.